Tribunal: STF
Processo: ARE 1276956
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Tabelionato. Vacância da serventia após a promulgação da CF/88. 4. Impossibilidade de manutenção de substituto nomeado em caráter precário. Nulidade do ato. Necessidade de concurso público. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.